Tribunal: TJSP
Processo: 1034038-88.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Comissão de corretamgem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do embargante que insiste no acolhimento dos Embargos, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Comissão de corretamgem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do embargante que insiste no acolhimento dos Embargos, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034038-88.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
CESAR XAVIER (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado EVENMOB JARDINS
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034038-88.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 17.076
VOTO No : 17.076
APELAÇÃO No: 1034038-88.2018.8.26.0002
COMARCA : FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 13a VARA CÍVEL
APELANTE : RICARDO CESAR XAVIER
APELADA : EVENMOB JARDINS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
JUÍZA : FERNANDA SOARES FIALDINI
*EMBARGOS À EXECUÇÃO. Comissão de corretamgem.
SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do embargante que
insiste no acolhimento dos Embargos, pugnando ainda pela
concessão da “gratuidade”. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de
“gratuidade”
que
foi
indeferido,
com
determinação
de
recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo
que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de
admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, “ex vi” dos
artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de
2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO IMPROCEDENTES OS
EMBARGOS, condenando o embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor da causa. Revogada a Justiça Gratuita, recolha o embargante
as custas em 10 dias.” (“sic”, fls. 76/79).
A sentença foi proferida no dia 07 de agosto de
2018, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
Inconformado, apela o embargante insistindo no
acolhimento dos Embargos, pugnando ainda pela concessão da “gratuidade”
(fls. 81/87).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034038-88.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 17.076
Anotado o Recurso (fl. 88), a requerida apresentou
contrarrazões (fls. 90/99).
O apelante foi intimado para a comprovação do
recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias, mediante
decisão disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 24 de setembro
de 2019 (fl. 106), mas esse prazo fluiu sem a providência.
É o relatório, adotado o de fl. 76/77.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO
IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, condenando o embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Revogada a Justiça
Gratuita, recolha o embargante as custas em 10 dias.” (“sic”, fls. 76/79).
Malgrado a insistência do embargante, ora apelante,
o Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, o embargante apresentou o Recurso de
Apelação sem a comprovação do preparo recursal (v. fls. 81/87). Embora
regularmente intimada na pessoa de seu Patrono pelo Diário da Justiça
Eletrônico para o cumprimento em cinco (5) dias (fls. 102/106), a embargante
deixou fluir o prazo assinado sem a providência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034038-88.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 17.076
Assim, a Apelação não comporta conhecimento em
decorrência da deserção (v. artigos 1.007, §4o, do Código de Processo Civil de
2015 e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003).
A propósito, eis a Jurisprudência:

1054682-75.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2018
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: Civil. Despesas condominiais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Propositura em face da construtora e do condomínio. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora e do condomínio réu à reforma. Apelo da
autora: Determinação para realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento da apelação. Comando não atendido de forma regular, porque
insuficiente o recolhimento realizado. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)

1012579-43.2017.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: Apelação. Não atendimento à intimação para complementação do valor do preparo
com base no valor corrigido da causa. Deserção. Recurso não conhecido.
0006141-88.2012.8.26.0010
Classe/Assunto: Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 08/08/2017
Data de registro: 08/08/2017
Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de preparo. Gratuidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034038-88.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 17.076
justiça concedida à apelante em processo diverso não se estende a este. DESERÇÃO. Não
conhecimento do recurso. Publicação da sentença recorrida durante a vigência do Código de
Processo Civil de 1973. Aplicação das regras previstas no CPC/1973. Não preenchimento de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora